Tribunal: TJDFT
Processo: 0719609-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.778.938/SP (Tema 1.021), certificado no ID. 22063957, e as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça na oportunidade. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15